Tribunal: TJDFT
Processo: 0040657-58.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040657-58.2013.8.07.0001 RECORRENTE: DIVINA GLEBIA SIQUEIRA COSTA, WELLINGTON ALVES DE SOUZA RECORRIDO: CLAUDETE OLIVEIRA DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. ERROR IN PROCEDENDO. APLICAÇÃO DE REVELIA. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL IRREGULAR. CIDADE ESTRUTURAL. ÔNUS DA PROVA (ART. 373 PC). DESEMPENHO INSUFICIENTE. 1. Ainda que configurada a revelia, a aplicação dos seus efeitos, notadamente o de aplicação da pena de confesso, não pode se dar de forma automática e alheia às circunstâncias do caso concreto, marcado, dentre outros fatores, pela existência de sentença já transitada em julgado determinando a reintegração de posse em favor da embargada. 2. A mera arguição de ausência de interesse processual não é suficiente a desconstituir a sentença proferida em ação possessória já coberta pelo manto da coisa julgada. 3. Nos termos do art. 674 do CPC, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. 4. Verificado o desempenho insuficiente do ônus processual pelos embargantes para a comprovação da aquisição e exercício da posse sobre o imóvel alvo de constrição judicial emanada de outro processo, de rigor o desprovimento do recurso. 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que a parte recorrida jamais exerceu posse no imóvel objeto da lide, requer o reconhecimento da revelia pela contestação intempestiva, bem como não há prova de qualquer esbulho. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais como paradigmas. Requerem, por fim, que as publicações sejam feitas em nome da advogada Eliana Aparecida de Oliveira Santos, OAB/DF 14.062. Em sede de contrarrazões a parte recorrida pleiteia a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa em razão de litigância má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em relação à pretendida condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no REsp n. 2.065.183/RN, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalto, por fim, que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “A inadmissão do recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, III, 'a', da Constituição Federal, em razão da incidência de enunciado sumular, prejudica o exame do recurso no ponto em que suscita divergência jurisprudencial se o dissídio alegado diz respeito ao mesmo dispositivo legal ou tese jurídica, o que ocorreu na hipótese” (AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024). Quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009